Tribunal: STF
Processo: HC 239492
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J.A.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AResp nº 2397596/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consoante se extrai dos autos, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 214 do Código penal, à pena definitiva de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Neste writ, sustenta que foi cerceado o seu direito de ampla defesa, ao ser indeferido o pedido de adiamento do julgamento da apelação, não oportunizando ao seu defensor, constituído dois dias antes do referido ato processual, tomar ciência acerca dos fatos e se preparar para fazer sustentação oral na sessão. 



    Aduz, ainda, nulidade do julgamento dos Embargos de Declaração por ausência de intimação do defensor constituído nos autos. 



    Ao final, requer “a concessão da ordem para: [i] a cassação da decisão que determinou a prisão do PACIENTE, determinando-se de consequência a expedição de contramandado com comunicação com comunicação a todos os órgãos encarregados do seu cumprimento; [ii] seja declarado nulo o julgamento levado a efeito pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, determinando-se, destarte, outro, respeitado aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa; e, [iii] assegurar-lhe, igualmente, ao princípio da dignidade da pessoa humana para que o PACIENTE possa em liberdade, cuidando de seus afazeres e de sua família, bem assim de sua saúde, aguardar o julgamento final desta súplica, por ser de direito e justiça”. (edoc. 1, p. 17)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido” (edoc. 27, p. 33).  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.  Isso porque a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifamos)  



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, de mina relatoria , Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifamos)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente